Tribunal: STJ
Processo: 0712172-87.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216808 - DF (2025/0192138-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILLIAM JOSE BATISTA JUNIOR
ADVOGADOS
: ALINE ALBUQUERQUE - PR068167
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II III E IV, DO CP). OMISSÃO
DE
SOCORRO
(ART.
135,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CP).
PARTICIPAÇÃO EM "RACHA". PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O ART. 308, § 2o, DO CTB. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO
DE ELEMENTOS PARA O OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA
INICIAL ACUSATÓRIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA O ART. 308,
, DO CTB.
CAPUT
CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
1. "Na clássica lição de Nelson Hungria, para reconhecer-se o ânimo de
matar, 'Desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-
se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do
agente se traduz, de regra, no seu ato' (Comentários ao Código Penal. v.
49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955). Assim, somente com a análise dos
dados da realidade de maneira global e dos indicadores objetivos apurados
no inquérito e no curso do processo, será possível aferir, com alguma
" (HC n. 702.667/RS, relator
segurança, o elemento subjetivo do averiguado
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/8/2022
).
15/8/2022
2. No presente caso, da leitura da inicial acusatória e das decisões
proferidas pelo Tribunal de origem, constata-se que não teriam sido
descritos elementos que caracterizem o dolo eventual da conduta do
recorrente. A denúncia narra a ocorrência de uma disputa automobilística
sem quaisquer outros elementos, tais como, competição assistida por
populares ou embriaguez dos participantes do "racha". Destaca-se também
que a simples menção à omissão de socorro não é suficiente para
demonstrar o dolo da conduta, uma vez que são condutas diversas.
3. Assim, verifica-se que não foram narrados na denúncia elementos que
demonstrem a existência do dolo, o que impossibilita o oferecimento da
denúncia pelo crime descrito no art. 121 e parágrafos do Código Penal.
4. Com relação à desclassificação da conduta, destaco, inicialmente, que, "
como regra, a emendatio libelli deve ser realizada na sentença, nos termos
do art. 383 do Código de Processo Penal. Entretanto, em casos específicos,
Documento eletrônico VDA50393810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: e288b4fd-fa46-426e-9b2b-4997300f29c8

nos quais a classificação do delito possa ensejar repercussões imediatas ao
acusado, admite-se a antecipação desse juízo, a fim de que sejam
observadas regras de competência absoluta e de procedimento, bem como
para que possam ser aplicados institutos processuais favoráveis à defesa (v.
" (HC n. 541.994/RN, de minha
g transação penal e o sursis processual)
relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/5/2021
12/5/2021
5. Sabe-se que o direito penal não aceita a possibilidade de
reconhecimento de responsabilidade penal objetiva, de modo que a prática
de determinado delito só deve ser imputada a um agente quando
demonstrada a ocorrência de dolo ou culpa.
6. No presente caso, apesar de a denúncia narrar a ocorrência da morte de
um terceiro, a conduta descrita do agravante foi de "participar, na direção
de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição
", não sendo possível, pelos elementos narrados na inicial
automobilística
acusatória, imputar ao recorrido o resultado morte objetivamente.
7. Concedido
de ofício para desclassificar a conduta para o
habeas corpus
.
art. 308,
, da Lei n. 9.503/1997
caput

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conceder a ordem, de ofício,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50393810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: e288b4fd-fa46-426e-9b2b-4997300f29c8

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216808 - DF (2025/0192138-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILLIAM JOSE BATISTA JUNIOR
ADVOGADOS
: ALINE ALBUQUERQUE - PR068167
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II III E IV, DO CP). OMISSÃO
DE
SOCORRO
(ART.
135,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CP).
PARTICIPAÇÃO EM "RACHA". PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O ART. 308, § 2o, DO CTB. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO
DE ELEMENTOS PARA O OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA
INICIAL ACUSATÓRIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA O ART. 308,
, DO CTB.
CAPUT
CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
1. "Na clássica lição de Nelson Hungria, para reconhecer-se o ânimo de
matar, 'Desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-
se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do
agente se traduz, de regra, no seu ato' (Comentários ao Código Penal. v.
49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955). Assim, somente com a análise dos
dados da realidade de maneira global e dos indicadores objetivos apurados
no inquérito e no curso do processo, será possível aferir, com alguma
" (HC n. 702.667/RS, relator
segurança, o elemento subjetivo do averiguado
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/8/2022
).
15/8/2022
2. No presente caso, da leitura da inicial acusatória e das decisões
proferidas pelo Tribunal de origem, constata-se que não teriam sido
descritos elementos que caracterizem o dolo eventual da conduta do
recorrente. A denúncia narra a ocorrência de uma disputa automobilística
sem quaisquer outros elementos, tais como, competição assistida por
populares ou embriaguez dos participantes do "racha". Destaca-se também
que a simples menção à omissão de socorro não é suficiente para
demonstrar o dolo da conduta, uma vez que são condutas diversas.
3. Assim, verifica-se que não foram narrados na denúncia elementos que
demonstrem a existência do dolo, o que impossibilita o oferecimento da
denúncia pelo crime descrito no art. 121 e parágrafos do Código Penal.
4. Com relação à desclassificação da conduta, destaco, inicialmente, que, "
como regra, a emendatio libelli deve ser realizada na sentença, nos termos
do art. 383 do Código de Processo Penal. Entretanto, em casos específicos,
Documento eletrônico VDA50384953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:33
Código de Controle do Documento: a06442eb-b3e1-4013-b02e-2e703e302246

nos quais a classificação do delito possa ensejar repercussões imediatas ao
acusado, admite-se a antecipação desse juízo, a fim de que sejam
observadas regras de competência absoluta e de procedimento, bem como
para que possam ser aplicados institutos processuais favoráveis à defesa (v.
" (HC n. 541.994/RN, de minha
g transação penal e o sursis processual)
relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/5/2021
12/5/2021
5. Sabe-se que o direito penal não aceita a possibilidade de
reconhecimento de responsabilidade penal objetiva, de modo que a prática
de determinado delito só deve ser imputada a um agente quando
demonstrada a ocorrência de dolo ou culpa.
6. No presente caso, apesar de a denúncia narrar a ocorrência da morte de
um terceiro, a conduta descrita do agravante foi de "participar, na direção
de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição
", não sendo possível, pelos elementos narrados na inicial
automobilística
acusatória, imputar ao recorrido o resultado morte objetivamente.
7. Concedido
de ofício para desclassificar a conduta para o
habeas corpus
.
art. 308,
, da Lei n. 9.503/1997
caput

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAM JOSE BATISTA
JUNIOR contra decisão de minha relatoria que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que foi recebida denúncia oferecida em desfavor
do ora agravante, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, II, III
e IV, c/c o art. 29, e 135, parágrafo único, parte final, todos do Código Penal.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, o qual teve
habeas corpus
o seguimento negado em decisão monocrática (e-STJ fls. 136/140).
A defesa interpôs agravo interno, o qual foi desprovido, nos termos
do acórdão assim ementado (e-STJ fl. 227):
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO
QUALIFICADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO
CULPOSO NO ÂMBITO DO CTB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DESCRIÇÃO DO DOLO EVENTUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIABILIDADE DE EXAME PELO
TRIBUNAL
ANTES
DA
ANÁLISE
PELO
JUÍZO
DE
ORIGEM.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE DE CONTROLE PREMATURO DA TIPICIDADE PENAL EM
SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
seguimento a habeas corpus impetrado com a finalidade exclusiva de obter a
desclassificação da imputação de homicídio doloso qualificado (art. 121, §2o,
II, III e IV, c/c art. 29 do CP) para homicídio culposo praticado em
decorrência de competição automobilística (art. 308, §2o do CTB).
Documento eletrônico VDA50384953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:33
Código de Controle do Documento: a06442eb-b3e1-4013-b02e-2e703e302246

2. Alegação de ausência de elementos mínimos de dolo na denúncia e
suposto constrangimento ilegal decorrente da fixação da competência do
Tribunal do Júri sem justa causa.
3. A pretensão desclassificatória envolve matéria de fundo que demanda
apreciação do conjunto probatório, revelando-se incompatível com a via
estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória nem
substitui o juízo ordinário quanto à análise da adequação típica da conduta.
4. O pedido de desclassificação não foi submetido ao juízo de origem, de
modo que sua análise direta pelo Tribunal ensejaria indevida supressão de
instância, em violação ao princípio do juiz natural e ao devido processo legal.
5. A delimitação entre o dolo eventual e a culpa consciente, notadamente em
casos de sinistros de trânsito, exige exame aprofundado das circunstâncias
do fato, sendo inviável sua resolução antecipada com base apenas na
narrativa da denúncia.
6. A ausência de expressa menção ao dolo na peça acusatória não basta,
por si só, para afastar a imputação dolosa, devendo a aferição do elemento
subjetivo ser realizada à luz do conjunto probatório colhido em contraditório.
7. O regular desenvolvimento da ação penal perante o Tribunal do Júri deve
ser preservado até o momento próprio da decisão de pronúncia,
oportunidade adequada para eventual requalificação jurídica dos fatos, sob
pena de esvaziamento da função jurisdicional de primeira instância.
8. Agravo interno conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão
que negou seguimento ao habeas corpus, nos termos do art. 89, III, do
RITJDFT.

No recurso ordinário, sustentou a defesa que a denúncia não descreve, com
precisão, a existência de dolo eventual, o que autorizaria, desde já, a requalificação
jurídica da imputação, com a consequente exclusão da competência do Tribunal do
Júri.
Apontou que "o ponto central do presente habeas corpus é que não há, na
narrativa de denúncia, a imputação de nenhuma conduta que demonstre que WILLIAM
" (e-STJ fl.
assumiu ou aceitou o risco do acidente e, muito menos, do seu resultado
248).
Afirmou a possibilidade de desclassificação do delito para o crime previsto
no art. 308, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.
Diante dessas considerações, requereu, inclusive liminarmente, a
suspensão da ação penal e a desclassificação da conduta narrada na denúncia.
O recurso em
foi desprovido (e-STJ fls. 266/270).
habeas corpus
, no qual a defesa sustenta que "
Daí o presente agravo regimental
a narrativa
ministerial da participação do ora agravante, nas condutas de 'racha' e suposta
omissão de socorro”, sem pormenorizar outras circunstâncias, não são suficientes, per
" (e-STJ fl. 278).
si, para automaticamente demonstrar o dolo de crime contra a vida
Documento eletrônico VDA50384953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:33
Código de Controle do Documento: a06442eb-b3e1-4013-b02e-2e703e302246

Argumenta que "a mera narrativa de omissão de socorro também não
" (e-STJ fl. 279).
configura elemento indicativo de crime doloso contra a vida
Aduz que "não há circunstância alguma narrada na denúncia no sentido de
que WILLIAN tenha pretendido ou assumido o risco de produzir o resultado morte. Ele
não estava embriagado nem trafegava em alta velocidade - tais circunstâncias sequer
" (e-STJ fl. 280).
são cogitadas pela denúncia
Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo para que a conduta
seja desclassificada para o art. 308, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Após melhor análise dos autos, entendo que o agravo regimental deve ser
provido.
No presente caso, a inicial acusatória foi ofertada, nos seguintes termos (e-
STJ fls. 32/35):
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, pelo
Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso de suas funções
institucionais, oferece
ADITAMENTO À DENÚNCIA
para inserir a conduta de WILLIAM JOSÉ BATISTA JÚNIOR, brasileiro,
natural de Brasília, nascido em
, filho de William José Batista e de
24/06/1998
Isabel Cardoso Batista, RG n.o 3.463.805-SSP/DF, CPF 069.853.641-01,
residente na RUA 24 NORTE, LOTE 13, EDIFÍCIO CASABLANCA MALL,
APTO 2103, ÁGUAS CLARAS/DF (demais qualificações no ID 195335889);
e de MATHEUS FARKAS DE ARAÚJO, brasileiro, natural de Brasília,
nascido em
, filho de Júlio César Farkas Araújo e de Suely Farkas
11/09/1998
RG n.o 19475-CBM/DF, CPF 042.244.591-67, residente na RUA 24 NORTE,
LOTE 13, EDIFÍCIO CASABLANCA MALL, APTO 1005, ÁGUAS CLARAS
/DF (demais qualificações no ID 195335891), relativamente aos fatos antes
descritos na Denúncia de ID 202913133, razão pela qual o MINISTÉRIO
PÚBLICO oferece o presente aditamento, conforme consolidação abaixo:
No dia
, por volta de
hrs, no SMPW, trecho 3 Q 4, conjunto 5,
25/12/2023
0:15
lote 6, quadra 06, no balão de acesso a Águas Claras, o denunciado
NELSON LOBO FERREIRA BORGES, já qualificado, agindo de forma
consciente, voluntária e assumindo o risco do resultado, colidiu seu veículo
BMW/550IA em alta velocidade com o automóvel um Kia Soul, placa JJG-
3993-DF, causando na vítima Alexandre P. de M, as lesões que resultaram
em sua morte - conforme laudo cadavérico de ID 185004098.
Os denunciados WILLIAM JOSÉ BATISTA JÚNIOR e MATHEUS FARKAS
DE ARAÚJO concorreram para a prática do crime, na medida em que,
também de forma livre, consciente e voluntária, prevendo o resultado morte
como possível, e assumindo o risco de cooperar para sua produção,
Documento eletrônico VDA50384953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:33
Código de Controle do Documento: a06442eb-b3e1-4013-b02e-2e703e302246

aderiram à conduta de NELSON LOBO FERREIRA BORGES e com ele
participaram de ilegal corrida automobilística (“racha”), gerando situação de
risco à incolumidade pública.
O crime foi praticado por motivo fútil, consistente na participação em um
racha.
O delito foi praticado por meio que resultou perigo comum, haja vista que os
denunciados conduziram seus veículos em alta velocidade e em via
transitada por outros veículos.
O crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez
que o ofendido teve seu veículo abalroado repentinamente e de forma fatal.
Nas condições de tempo e lugar acima declinadas, o denunciado NELSON
dirigia seu veículo BMW/550IA, placa EBO7878-DF, em alta velocidade,
disputando um “racha” com o denunciado WILLIAM, conduzindo o veículo
VW/UP CROSS MDV, cor branca, placa PBE3104/DF, e o denunciado
MATHEUS, que conduzia o veículo VW/UP MOVE MDV, cor branca, placa
PBN 2793/DF.
Enquanto trafegava na faixa esquerda da pista sentido EPNB-EPTG, cuja
velocidade máxima é de 60km/h, o denunciado NELSON, motivado pela
competição e assumindo o risco de provocar acidente fatal, conduziu seu
veículo a uma velocidade superior a 130km/h e colidiu brutalmente na lateral
direita anterior do veículo Kia Soul, placa JJG3993-DF.
Em decorrência da colisão, a vítima faleceu no local.
Os denunciados MATHEUS e WILLIAM, livres e conscientes, empreenderam
fuga do local e não prestaram socorro à vítima, quando era possível fazê-lo
sem risco pessoal.
Diante do exposto, estando os denunciados WILLIAM JOSÉ BATISTA
JÚNIOR e MATHEUS FARKAS DE ARAÚJO incursos nas penas do artigo
121, §2o, incisos II, III e IV, c/c artigo 29, e do artigo 135, parágrafo único,
parte final, todos do Código Penal (participação em homicídio qualificado
pelo motivo fútil, pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da
vítima, e omissão de socorro majorada pela morte da vítima), requer o
MINISTÉRIO PÚBLICO o recebimento do presente aditamento da denúncia
em todos os seus termos, citando-se os denunciados MATHEUS FARKAS
DE ARAÚJO e WILLIAM JOSÉ BATISTA JÚNIOR, a fim de que sejam
processados e condenados, inclusive à reparação dos danos sofridos pela
vítima. Pugna, outrossim, pela notificação das pessoas ao final arroladas,
para que digam em Juízo acerca da imputação ora deduzida.

O
impetrado no Tribunal de origem teve o seguimento
habeas corpus
negado, em decisão monocrática, sendo destacado que (e-STJ fls. 138/139, grifei):
Cumpre recordar que a legislação processual penal estabelece momento
próprio, ao término da instrução, para que o magistrado delibere sobre a
pronúncia, impronúncia, absolvição ou desclassificação da imputação, sendo
certo que tais deliberações devem estar lastreadas no conjunto probatório
integralmente produzido. Dessa forma, mostra-se juridicamente adequada a
postura do juízo ao consignar que "as demais questões meritórias, bem
como a desclassificação da conduta para o delito na modalidade culposa,
Documento eletrônico VDA50384953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:33
Código de Controle do Documento: a06442eb-b3e1-4013-b02e-2e703e302246

demandam dilação probatória para serem conhecidas", razão pela qual sua
análise foi oportunamente postergada.
Ante esse cenário, uma apreciação prematura da tese defensiva
representaria não apenas afronta à lógica processual e à competência do
juízo natural da causa, mas também flagrante restrição ao direito
fundamental ao duplo grau de jurisdição, pois impediria eventual reavaliação
da matéria em instância superior. Assim, revela-se não apenas juridicamente
prudente, mas também constitucionalmente acertado aguardar a regular
conclusão da fase instrutória, ocasião em que o juízo originário, com base
nas provas coligidas, poderá avaliar com plenitude a viabilidade de
desclassificação, absolvição ou impronúncia do acusado.
[...]
Calha destacar, ainda, que a análise se os fatos se amoldam ao crime de
homicídio qualificado em razão de dolo eventual ou se seria um caso de
homicídio culposo demanda profunda análise probatória, o que é
manifestamente inviável nessa via estreita, conforme reiterada jurisprudência:
[...]
Dessa forma, considerando, de um lado, que a tese defensiva ainda não foi
— circunstância que inviabiliza seu exame
apreciada pelo juízo de origem
direto por este Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de
instância — e, de outro, que a controvérsia envolve matéria que demanda
análise aprofundada do conjunto probatório, mostra-se incompatível a
utilização da estreita via do habeas corpus como meio processual adequado
à pretensão veiculada.
Nesse contexto, independentemente do prisma sob o qual se analise a
impetração, revela-se insuperável a conclusão pela inadmissibilidade do writ,
por ausência de requisito objetivo essencial ao seu processamento, razão
pela qual sua rejeição é medida que se impõe, em respeito à regularidade
procedimental e à segurança jurídica.

Em âmbito de agravo interno, o Tribunal de origem consignou que (e-STJ
fls. 222/223, grifei):
A insurgência recursal veiculada no presente agravo interno, embora
juridicamente bem estruturada, não logra infirmar os fundamentos que
embasaram a decisão monocrática que negou seguimento à impetração. O
cerne do inconformismo reside na alegação de que a denúncia não
descreveria, com precisão, a existência de dolo eventual, o que autorizaria,
desde já, a requalificação jurídica da imputação, com a consequente
exclusão da competência do Tribunal do Júri.
Todavia, a pretensão defensiva, sob o manto de aparente simplicidade
técnica, esconde verdadeira incursão em matéria probatória, o que extrapola
os limites do habeas corpus. A delimitação entre dolo eventual e culpa
consciente, especialmente em contextos de condutas praticadas no trânsito,
é uma das mais delicadas e controversas do Direito Penal contemporâneo,
exigindo, para sua adequada apreciação, instrução probatória robusta e
completa. A simples narrativa contida na denúncia, ainda que eventualmente
sujeita a crítica, não é, por si só, suficiente para afastar, de plano, a
Documento eletrônico VDA50384953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:33
Código de Controle do Documento: a06442eb-b3e1-4013-b02e-2e703e302246

tipicidade dolosa atribuída ao agente, máxime quando se encontram
presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade exigidos para o
prosseguimento da ação penal.
Cumpre frisar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que o habeas corpus não se presta à análise de teses que
demandem exame aprofundado do acervo fático-probatório dos autos,
conforme demonstram reiterados julgados da Corte Superior. A linha de
separação entre o dolo eventual e a culpa com previsão de resultado,
notadamente em casos de sinistros de trânsito, é tênue e frequentemente
exige avaliação da conduta global do agente, das circunstâncias objetivas do
fato e de elementos subjetivos como a previsibilidade do resultado e a
aceitação do risco — fatores estes que não podem ser apurados de modo
sumário ou meramente a partir da leitura da peça acusatória.
É pertinente destacar, ainda, que a jurisprudência consolidada deste TJDFT
e dos Tribunais Superiores, corroboram esse entendimento, ao firmar que o
trancamento da ação penal em habeas corpus, por atipicidade da conduta,
só se justifica quando evidenciado, de forma manifesta, que os fatos
narrados não configuram crime, o que não se verifica no caso em tela.
Além disso, não se pode ignorar o princípio da correlação entre imputação e
provas. A pretexto de evitar uma suposta nulidade futura decorrente da
fixação da competência do Tribunal do Júri, não é possível proceder, nesta
fase embrionária do processo, à desclassificação antecipada da conduta,
sob pena de se incorrer em manifesta inversão procedimental e em prejuízo
ao próprio regular desenvolvimento da ação penal. Tal conduta
enfraqueceria a autoridade do juízo natural da causa e violaria o sistema de
garantias que rege o processo penal acusatório.
No mais, a narrativa constante da denúncia, ao apontar a prática de "racha",
suposta omissão de socorro e participação do paciente em contexto fático
que resultou em morte, somada aos elementos colhidos na fase pré-
processual, traduz, ao menos em juízo de delibação, justa causa para o
prosseguimento da persecução penal, devendo, portanto, ser preservado o
espaço para que a cognição exauriente se dê em momento processual
oportuno — especialmente por ocasião da decisão de pronúncia, quando o
magistrado, à luz da instrução colhida, poderá avaliar a adequação típica da
conduta à luz do artigo 121 do Código Penal ou do artigo 308 do Código de
Trânsito Brasileiro.
Rejeita-se, por conseguinte, a tese de que a ausência de expressa menção
ao dolo eventual na denúncia seria suficiente, de forma isolada, para
reconhecer a inadequação típica da imputação, uma vez que o dolo
eventual, por sua natureza, é construído não apenas a partir da literalidade
da peça acusatória, mas, sobretudo, do contexto fático e das circunstâncias
que envolvem o comportamento do agente. Não se trata, portanto, de vício
formal da denúncia, mas sim de questão de fundo, cujo deslinde depende da
produção probatória em contraditório judicial.
Por fim, reafirmo a decisão agravada, que, à luz do art. 89, III, do Regimento
Interno desta Corte, nega seguimento à impetração, em consonância com a
jurisprudência consolidada e com os princípios que regem a admissibilidade
das ações constitucionais de habeas corpus.

Documento eletrônico VDA50384953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:33
Código de Controle do Documento: a06442eb-b3e1-4013-b02e-2e703e302246

Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que "a narrativa constante da
denúncia, ao apontar a prática de 'racha', suposta omissão de socorro e participação
do paciente em contexto fático que resultou em morte, somada aos elementos colhidos
na fase pré-processual, traduz, ao menos em juízo de delibação, justa causa para o
prosseguimento da persecução penal, devendo, portanto, ser preservado o espaço
para que a cognição exauriente se dê em momento processual oportuno —
especialmente por ocasião da decisão de pronúncia, quando o magistrado, à luz da
instrução colhida, poderá avaliar a adequação típica da conduta à luz do artigo 121 do
".
Código Penal ou do artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro
Contudo, esta Corte Superior, ao analisar caso semelhante, destacou que, "
na clássica lição de Nelson Hungria, para reconhecer-se o ânimo de matar, 'Desde que
não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos
e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz, de regra, no seu
ato' (Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955). Assim,
somente com a análise dos dados da realidade de maneira global e dos indicadores
objetivos apurados no inquérito e no curso do processo, será possível aferir, com
" (HC n. 702.667/RS, relator
alguma segurança, o elemento subjetivo do averiguado
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
15/8/2022
E, em análise dos termos da denúncia e das decisões proferidas pelo
Tribunal de origem, constata-se que não teriam sido descritos elementos que
caracterizem o dolo eventual da conduta do recorrente.
A denúncia narra a ocorrência de uma disputa automobilística sem
quaisquer outros elementos, tais como, competição assistida por populares ou
embriaguez dos participantes do "racha". Destaco também que a simples menção à
omissão de socorro não é suficiente para demonstrar o dolo da conduta, uma vez que
são condutas diversas.
Assim, entendo que não foram narrados na denúncia elementos que
demonstrem a existência do dolo, o que impossibilita o oferecimento da denúncia pelo
crime descrito no art. 121, § 2o, II III e IV, do Código Penal, no presente caso.
Nesse mesmo sentido, cito:
RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ E VELOCIDADE ACIMA DA
PERMITIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS
INCONTROVERSOS. REVALORAÇÃO CABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 302 DO CTB.
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o
reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se
justifique tal excepcional conclusão com base em circunstâncias fáticas que,
subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o
resultado morte e a ele anuído.
Documento eletrônico VDA50384953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:33
Código de Controle do Documento: a06442eb-b3e1-4013-b02e-2e703e302246

2. Contudo, o que normalmente acontece (id quod plerunque accidit), nas
situações em que o investigado descumpre regras de conduta do trânsito
viário, é concluir-se pela ausência do dever de cuidado objetivo, elemento
caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis
modalidades: a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a
negligência (desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia
(inabilidade, prática ou teórica, para o agir).
3. Nem sempre, é certo, essa falta de observância de certos cuidados
configura tão somente uma conduta culposa. Há situações em que,
claramente, o comportamento contrário ao Direito traduz, em verdade, uma
tácita anuência a um resultado não desejado, mas supostamente previsto e
aceito, como por exemplo nos casos de "racha", mormente quando a
competição é assistida por populares, a sugerir um risco calculado e
eventualmente assumido pelos competidores (que preveem e assumem o
risco de que um pequeno acidente pode causar a morte dos circunstantes).
4. Na clássica lição de Nelson Hungria, para reconhecer-se o ânimo de
matar, "Desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-
se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do
agente se traduz, de regra, no seu ato" (Comentários ao Código Penal. v. 49,
n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955, destaquei). Assim, somente com a
análise dos dados da realidade de maneira global e dos indicadores
objetivos apurados no inquérito e no curso do processo, será possível aferir,
com alguma segurança, o elemento subjetivo do averiguado.
5. As circunstâncias do presente caso, tal qual delineado na decisão de
desclassificação e no acórdão impugnado pelo Ministério Público, apontaram-
se elementos a evidenciar que, a despeito do excesso de velocidade, houve
frenagem do automóvel conduzido pelo recorrido, a denotar que buscou
impedir o resultado lesivo de sua conduta imprudente, atitude totalmente
contrária à indiferença típica do comportamento eventualmente doloso.
6. Dessa forma, a mera conjugação da embriaguez com o excesso de
velocidade, sem o acréscimo de outras peculiaridades que ultrapassem a
violação do dever de cuidado objetivo, inerente ao tipo culposo, não autoriza
a conclusão pela existência de dolo eventual.
4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.777.793/RS, relator Ministro
Nefi Cordeiro, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/8/2019
17/9/2019

Com relação à desclassificação da conduta, destaco, inicialmente, que "
como regra, a emendatio libelli deve ser realizada na sentença, nos termos do art. 383
do Código de Processo Penal. Entretanto, em casos específicos, nos quais a
classificação do delito possa ensejar repercussões imediatas ao acusado, admite-se a
antecipação desse juízo, a fim de que sejam observadas regras de competência
absoluta e de procedimento, bem como para que possam ser aplicados institutos
" (HC n.
processuais favoráveis à defesa (v.g transação penal e o sursis processual)
541.994/RN, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/5/2021
12/5/2021
O art. 308 do Código Brasileiro de Trânsito, o qual prevê que:
Documento eletrônico VDA50384953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:33
Código de Controle do Documento: a06442eb-b3e1-4013-b02e-2e703e302246

Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de
corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou
demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada
pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade
pública ou privada:

(Redação dada pela Lei no 13.546, de 2017) (Vigência)
Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor.

Quanto ao ponto, sabe-se que o direito penal não aceita a possibilidade de
reconhecimento de responsabilidade penal objetiva, de modo que a prática de
determinado delito só deve ser imputada a um agente quando demonstrada a
ocorrência de dolo ou culpa.
A doutrina, ao discorrer sobre o princípio da responsabilidade subjetiva,
pontua:
2.3.2 Princípio da responsabilidade subjetiva
O princípio da responsabilidade subjetiva ensina não bastar que o fato seja
materialmente causado pelo agente, ficando a sua responsabilidade (penal)
condicionada a existência de voluntariedade, leia-se dolo ou culpa.
Apesar de haver liçõesidentificando casos de responsabilidade objetiva (sem
dolo ou culpa) na embriaguez voluntária e na rixa qualificada, Alice Bianchini,
Antonio Molina e Luiz Flávio Gomes, não sem razão, advertem:
"Está vedada no atual Direito penal a velha fórmula do versari in re illicita
(segundo a qual quem realiza um ato ilícito deve responser pelas
consequências que dele derivam, incluídas as fortuitas), que é radicalmente
incompatível com as exigências da responsabilidade objetiva nos delitos
'qualificados pelo resultado' que sempre agravam a pena. Sem a presença de
culpa em relação a esse resultado agravador, não há que se falar em
responsabilidade penal (...).
O dolo de rixa qualificada (CP, art. 137, parágrafo único), que no caso de
morte ou lesão grave agrava a pena de todos os agentes, só pelo fato da
participação na rixa, hoje deve ser interpretado em consonância com o
princípio da responsabilidade subjetiva, ou seja, só responde por esse
resultado agravador quem atuou frente a ele com dolo ou culpa. Fora disso é
admitir a versari in re illicita no Direito Penal, o que é vedado.
[...]
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral (arts. 1o ao
120) - 6 ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2018).

No presente caso, apesar de a denúncia narrar a ocorrência da morte de um
terceiro, a conduta descrita do agravante foi de "participar, na direção de veículo
", não
automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística
sendo possível, pelos elementos narrados na inicial acusatória, imputar ao recorrido
Documento eletrônico VDA50384953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:33
Código de Controle do Documento: a06442eb-b3e1-4013-b02e-2e703e302246

objetivamente o resultado morte, sob pena de infringir o princípio da responsabilidade
penal subjetiva.
Destacamos assim que, existindo tipo penal específico que descreve a
conduta efetivamente praticada pelo agravante Willian, deve esta prevalecer para seu
enquadramento.
Se, apesar de ter praticado o referido "racha", adotou as cautelas objetivas
para não causar o acidente fatal, não deve responder pelo descuido de terceiro, o qual,
por ato próprio provocou a colisão que produziu o resultado morte, sob pena de
adotarmos a imputação objetiva, levando o paciente a responder por ato ao qual não
deu causa pessoalmente.
Ante o exposto, concedo
de ofício para desclassificar a
habeas corpus
.
conduta do agravante para o art. 308,
, da Lei n. 9.503/1997
caput
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50384953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:33
Código de Controle do Documento: a06442eb-b3e1-4013-b02e-2e703e302246

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0192138-9
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 216.808 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07018759220248070020 07121728720258070000 7018759220248070020
7121728720258070000 7421037220248070000
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WILLIAM JOSE BATISTA JUNIOR
ADVOGADOS
: ALINE ALBUQUERQUE - PR068167
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: MATHEUS FARKAS DE ARAUJO
CORRÉU
: NELSON LOBO FERREIRA BORGES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAM JOSE BATISTA JUNIOR
ADVOGADOS
: ALINE ALBUQUERQUE - PR068167
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. MARCELO NEVES REZENDE, pela parte: AGRAVANTE: WILLIAM JOSE BATISTA
JUNIOR
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, concedeu a ordem, de ofício, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055150;416113056@
2025/0192138-9 - RHC 216808 Petição : 2025/0049788-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50360284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:29:08
Código de Controle do Documento: 4AD0DFDF-0C55-4DE3-902B-E669BE2E5279